Tribunal: TJDFT
Processo: 0746636-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de limitação dos descontos efetuados em conta corrente mantida pela devedora, ora agravada.
2. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 2.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade.
3. Na situação concreta em análise a agravada é aposentada e recebe proventos mensais brutos no valor de R$ 2.649,29 (dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos). Após os descontos obrigatórios e em folha de pagamento chega-se à renda líquida aproximada de R$ 1.442,98 (mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos) 3.1. No entanto, as instituições financeiras efetuam descontos diretamente em conta corrente, o que compromete integralmente o saldo líquido depositado.3.2 Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos frustram a manutenção da dignidade da devedora e privam a ora agravada do mínimo existencial.
4. Recurso conhecido e desprovido.